Tribunal: TJSP
Processo: 2228194-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Impugnação acolhida – Excesso de execução verificada- Parte beneficiária de gratuidade- Inclusão de Honorários Sucumbenciais no Calculo- Não Cabimento- Incidência do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil- Provas que não demonstraram a alteração do estado de hipossuficiência:

– De rigor a manutenção da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Impugnação acolhida – Excesso de execução verificada- Parte beneficiária de gratuidade- Inclusão de Honorários Sucumbenciais no Calculo- Não Cabimento- Incidência do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil- Provas que não demonstraram a alteração do estado de hipossuficiência:

– De rigor a manutenção da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, com fulcro no excesso à execução, em razão da inclusão dos honorários de sucumbência nos cálculos, por ser a parte beneficiária de gratuidade, devendo ser respeitado o quanto dispõe o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

– No caso, não foram apresentados novos documentos que alterassem a condição de hipossuficiente da agravada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228194-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante HERMINIO DOS
SANTOS BRITO, é agravada IVANETE ZUGOLARO FONTOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.433--
Agravo de Instrumento n. 2228194-31.2019.8.26.0000
Agravante: Hermínio Dos Santos Brito
Agravado: Ivanete Zugolaro Fontoura
Comarca: Birigui
Juiz de Direito: Lucas Gajardoni Fernandes
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Impugnação acolhida Excesso de execução verificada- Parte
beneficiária de gratuidade- Inclusão de Honorários Sucumbenciais
no Calculo- Não Cabimento- Incidência do artigo 98, §3o do
Código de Processo Civil- Provas que não demonstraram a
alteração do estado de hipossuficiência:
De rigor a manutenção da decisão que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, com fulcro no excesso à execução, em
razão da inclusão dos honorários de sucumbência nos cálculos, por
ser a parte beneficiária de gratuidade, devendo ser respeitado o
quanto dispõe o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
No caso, não foram apresentados novos documentos que
alterassem a condição de hipossuficiente da agravada.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
respeitável decisão copiada a fls. 109, proferida nos autos de cumprimento
de sentença iniciado por HERMINIO DOS SANTOS BRITO contra IVANETE
ZUGOLARO FONTOURA, que acolheu a impugnação apresentada para
excluir os valores referentes aos honorários de sucumbência ante a
gratuidade concedida em sentença à executada.
Pretende
o
agravante
a
revogação
do
benefício da gratuidade concedida à agravada. Explica que a casa da
agravada equipara-se a uma mansão de luxo, e que ela é uma advogada

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
renomada na cidade, atua em outros municípios e na Capital, ostentando
excelentes condições financeiras.
Afirma que as declarações de imposto de
renda colacionadas aos autos omitem outros bens e valores que a
agravada possui, e aponta que os extratos bancários demonstram grande
fluxo de movimentação em suas contas, com valores exorbitantes que não
coadunam com a situação de hipossuficiência.
Aponta que a agravada adquiriu uma
caminhonete Toyota Hillux, e que não fora declarada no imposto de renda,
nem sua compra, nem sua venda, suprimindo essa informação com a
intenção de ludibriar a justiça, e que é herdeira de fração ideal de 25% de
imóvel avaliado em R$450.000,00.
Requer sejam revogados os benefícios da
gratuidade concedidos à agravada, uma vez que ela possui condições
financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários
advocatícios.
O recurso e veio bem preparado, e não
houve pedido liminar a ser apreciado.
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
A sentença de primeiro grau proferida nos
autos da ação monitória, que julgou procedente a ação, também concedeu
os benefícios da gratuidade à ré, ora agravada. E dessa sentença, somente
a ré recorreu, cujo recurso não foi provido, mantendo-se a decisão de
Primeiro Grau.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Com o trânsito em julgado do v. Acórdão,
ocorrido em 28/09/2018, o agravante iniciou o cumprimento de sentença,
em que a agravante apresentou impugnação, alegando excesso na
execução com relação ao pagamento dos honorários advocatícios, por ser
ela beneficiária da gratuidade. Em manifestação à impugnação, o
agravante alegou condição econômico financeira da agravada favorável,
possibilitando o pagamento das custas e despesas processuais.
A impugnação foi acolhida e a decisão
determinou a exclusão dos valores referentes aos honorários de
sucumbência, sendo tal decisão objeto do presente agravo.
Pretende o agravante a revogação da
manutenção da concessão da gratuidade.
Pois bem. O artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal prevê que: o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse
modo, tem-se que a concessão do benefício da gratuidade processual não
depende apenas do preenchimento isolado do requisito previsto no artigo
98 do Código de Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação da agravada de
não possuir condições para suportar as custas e despesas do processo
não tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Contudo, no caso dos autos, restaram
demonstradas as alegações da agravada a respeito de sua hipossuficiência

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
financeira.
Os
documentos
apresentados
pelo
agravante
que
supostamente apresentariam mudança na situação de hipossuficiência
daquela, são os mesmos analisados pela sentença de Primeiro Grau, que
deferiu o benefício ora impugnado.
Ademais, tais documentos- fotos da casa
aonde reside e extratos bancários- não refletem a atual realidade da
agravada, pois datados do ano de 2015, em que a agravada possuía
melhor situação financeira, conforme bem ponderado pela decisão
agravada.
Desta feita, a documentação apresentada
pelo agravante não se contrapõe à presunção de veracidade, prevista no
artigo 99, § 3o, do atual Código de Processo Civil.
E o fato de a agravada estar sendo
patrocinada por advogado particular não obsta, por si só, a concessão da
assistência judiciária pretendida, conforme agora expressamente previsto
no § 4o, do artigo 99 do Código de Processo Civil, em especial por não ter o
condão de afastar a hipossuficiência econômico-financeira que restou
comprovada pelos demais elementos de prova.
Portanto, por ora, justifica-se a manutenção
da concessão do benefício, pois não há elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para tanto, nos termos do art. 99, § 2o, do Código
de Processo Civil, mantendo-se a suspensão, assim, verba honorária do
quantum debeatur, conforme previsão do artigo 98, § 3o daquele diploma
legal.
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --